Tribunal: TJDFT
Processo: 0727161-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MONITÓRIA. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. ÚLTIMA PESQUISA. MAIS DE UM ANO. REITERAÇÃO POSSÍVEL. SNIPER. MESMA BASE DE DADOS. PREJUDICADA.
1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
2. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
3. As pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD tentadas pela última vez há quase cinco anos, autorizam a reiteração excepcional.
4. A pesquisa SNIPER, por contar com a mesma base de dados SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD, deve aguardar prévio resultado desses sistemas.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.